Tribunal: TJMT
Processo: 1007984-31.2022.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007984-31.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAX DE SOUZA SILVA - CPF: 058.251.571-82 (APELANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMPOS DE MATOS - CPF: 062.024.601-48 (APELANTE), KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES - CPF: 075.620.861-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAIR CLEBER FAVARETTO - CPF: 040.869.809-83 (VÍTIMA), CLAUDETE INES FLACH DOS SANTOS - CPF: 034.179.719-77 (VÍTIMA), GELIARDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.945.151-30 (VÍTIMA), ISAQUE SOUZA SANTOS - CPF: 072.341.231-64 (VÍTIMA), TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO - CPF: 006.237.469-99 (VÍTIMA), ALIKI DAVIS OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 050.950.661-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GASPAR - CPF: 093.755.151-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CAMPOS DE MATOS - CPF: 062.024.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DO CARMO - CPF: 708.112.851-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MATHEUS ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 065.882.101-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR RIBEIRO PAULUS - CPF: 034.384.371-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DE DOIS DOS RÉUS E
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO OUTRO CORRÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). PLEITOS ABSOLUTÓRIOS RELATIVOS AOS CRIMES DE EXTORSÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO, SECUNDADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. COMPROVADO O CONCURSO COM UM ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DE ILÍCITO. READEQUAÇÃO DA
PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR, À EXCEÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. PREQUESTIONAMENTO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E DESPROVIDOS OS DEMAIS RECURSOS.

I. Caso em Exame:

1.

Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que condenou dois dos recorrentes pela prática dos crimes de roubo e extorsão, sendo um deles ainda condenado pelo crime de receptação e posse ilegal de arma de fogo, e o outro dos réus pela prática dos crimes de receptação e corrupção de menores, aplicando-lhes penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa.

II. Questões em Discussão:

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação de um dos réus pelo crime de extorsão e de outro acusado pelo crime de corrupção de menores; (ii) analisar a alegação acerca das provas utilizadas para a condenação de um dos réus pelo crime de receptação, ou se ao menos é possível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) avaliar a possibilidade de readequação da pena imposta a um dos réus em relação aos crimes de roubo e extorsão;
(iv)
decidir sobre o pleito de isenção de custas; (vi) verificar o prequestionamento apontado pela defesa de um dos apelantes.

III.

Razões de Decidir:

3.

A materialidade e autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por provas documentais, testemunhais e pela confissão parcial dos réus, reforçadas pelo reconhecimento das vítimas, confirmando a utilização de violência e grave ameaça para obtenção de vantagem ilícita, e são corroboradas pela jurisprudência do STJ quanto à relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais e à irrelevância na comprovação da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal.

Ademais, no tocante ao crime de receptação dolosa, mantêm-se os termos da sentença condenatória, em se tratando da posse de bem de origem ilícita, circunstância que enseja a inversão do ônus da prova, isto é, recai à defesa demonstrar que a apelante desconhecia a procedência criminosa dos bens, conforme preceitua o art. 156 do CPP, obrigação esta que deixou de ser cumprida no caso concreto.

4.

Revisada a dosimetria de pena imposta a um dos recorrentes constata-se que devem ser mantidos intocados aqueles vetores relativos à culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, à vista da migração de algumas daquelas causas de aumento incidentes e das peculiaridades fática; reconhecendo-se apenas a inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime de roubo majorado.

5.

A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

6.

As questões levantadas pela defesa foram devidamente analisadas e integradas ao julgamento, observando-se a legislação e princípios aplicáveis, para fins de prequestionamento.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Apelações criminais conhecidas, sendo uma delas parcialmente provida, com reflexos na pena imposta ao réu, e desprovidos os demais recursos.

Tese de Julgamento:
"A palavra da vítima assume especial relevo em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos probatórios. A configuração do crime de corrupção de menores independe da comprovação da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal. A presunção absoluta de dolo na receptação dolosa não é afastada quando há evidências de ciência do agente acerca da origem ilícita do bem. É admissível a valoração residual de circunstâncias majorantes na primeira fase da dosimetria.
O benefício da gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, admitindo-se apenas a suspensão da sua exigibilidade mediante pedido ao Juízo da Execução Penal. Estão prequestionadas as questões ponderadas e integradas à fundamentação do julgamento.
"

Dispositivos Relevantes Citados:
Código Penal, arts. 157, 158, 180; ECA, art. 244-B; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF; STJ, AgRg no HC 579.203/SP;
STJ – AgRg no AREsp 1239066/RS;
Súmulas 96 e 500 do STJ; STJ – AgRg no REsp 1931220/PR;
STJ – HC n. 394.824/SP;
TJ-MG - Apelação Criminal: 00000441620238130118 1.0000.23.330069-8/001; TJMT – Enunciado Orientativo 32;
TJ-MT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES

ALEXANDRE MAX SOUSA SILVA

DOUGLAS CAMPOS DE MATOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelos acusados

KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES, ALEXANDRE MAX SOUSA SILVA e DOUGLAS CAMPOS DE MATOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º
1007984-31.2022.8.11.0045, na qual o apelante
Kelvin

foi condenado pela prática

dos crimes definidos no
art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I
e
art. 158, §1º, ambos do CP
, sendo-lhe imposta a pena total de
23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,

no regime inicial
fechado
e mais o pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; ao passo que ao corréu
Alexandre Max

foi imposta a pena total de
18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
no regime inicial
fechado
,

além do pagamento de

58 (cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, decorrente de sua condenação pelos crimes definidos no

art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I
c/c
art. 158, §1º
e

art. 180,
caput
, todos do CP
e
art. 12 da Lei n. 10.826/03
, contudo, sem aplicação de pena pelo delito do Estatuto do Desarmamento, a respeito da qual quedou-se silente o magistrado singular; sendo o recorrente
Douglas
, enfim, sancionado pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 180,
caput
, do CP
e
art. 244-B do ECA
, com
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, restando omisso o juiz sentenciante quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.

Servindo-se das razões recursais de ID 238599649, o recorrente
KELVIN
almeja a
absolvição

do delito de extorsão
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que agrega o pleito subsidiário de
readequação das penas basilares correspondentes aos crimes de roubo majorado e extorsão
, por entender inidôneo e desproporcional o acréscimo decorrente da negativação conferida à parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Por fim, postula a
isenção do pagamento de custas
e despesas processuais.

Por sua vez, a defesa do corréu
DOUGLAS
apresentou as razões vistas no ID 238600150, nas quais vindica a
absolvição do delito de corrupção de menor
, com o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes a atribuir-lhe a autoria do ilícito, prequestionando, por fim, a matéria ventilada no apelo.

Já a defesa do réu
ALEXANDRE MAX
apresentou as razões recursais no ID 238600151, postulando a
absolvição do crime de receptação
e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para a forma culposa
, forte na negativa de autoria aliada à tese de desconhecimento da origem ilícita do bem.

Contrarrazões ministeriais únicas são vistas no ID 238600153, pugnando pelo
desprovimento
dos apelos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 250761169, igualmente recomendou o
não
provimento
dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 238599633), foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade destes.

Concentrando esforços nos fatos correlatos aos ora apelantes, narra a denúncia que no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 21h00min, na residência localizada na rua dos Canários, nº 1835-W, no bairro Parque das Emas V, na cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os réus
ALEXANDRE MAX SOUZA SILVA
e
KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES
, com consciência e vontade, em concurso com outros 03 (três) agentes não identificados, com emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, coisas alheias móveis consistentes em 05 (cinco) automóveis, além de diversos objetos que guarneciam a residência e itens pessoais pertencentes às vítimas
Cesair Cleber Favaretto
e
Tatiane Salete Lazarin Favaretto
[
FATO 1
]
.

Nas mesmas condições de tempo e local, os réus
ALEXANDRE MAX
e
KELVIN
,
com consciência e vontade, constrangeram as vítimas
Cesair Cleber Favaretto
e
Tatiane Salete Lazarin Favaretto,
mediante violência e grave ameaça, praticada em concurso com outros 03 (três) agentes não identificados e com emprego de arma de fogo, com o intuito de obterem para si ou outrem indevida vantagem econômica, efetivamente lograda, consistente em transferências bancárias totalizando o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) [
FATO 2
].

Após a fuga dos assaltantes, as vítimas conseguiram acionar a Polícia Civil que, por sua vez, passou a realizar levantamentos e diligências pela cidade, com o intuito de identificar e localizar os autores do crime.

Assim, no dia 06 de outubro de 2022, por volta das 07h30min, a Polícia Civil recebeu informações sobre a localização do veículo VW/Voyage, que havia sido abandonado na Avenida Bahia, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, oportunidade em que os meliantes fugiram para uma quitinete, localizada na rua Guaíra, no bairro Rio Verde.

Com base na localização repassada, os investigadores de polícia se dirigiram até o imóvel localizado na rua Guaíra, onde abordaram o acusado
ALEXANDRE MAX
, em posse do revólver, calibre 22, nº Série 321, utilizado na execução dos crimes de roubo e extorsão contra as vítimas
Cesair
e
Tatiane
[
FATO 5
]
,
bem como localizaram objetos por ele receptados consistentes em um notebook, da marca Sony/Vaio, de cor branca e uma máscara de monstro, em borracha,
subtraídos da vítima
Claudete Inês Flach dos Santos,
no dia 30/08/2022 [
FATO 4
]
.

Em continuidade às diligências policiais, no dia 06/10/2022, na cidade de Cuiabá/MT, a Polícia Militar recebeu informações de que o veículo Chevrolet/Cruze, de cor branca, de placas QXJ6D55, subtraído na cidade de Lucas do Rio Verde/MT das vítimas
Cesair Cleber Favaretto
e
Tatiane Salete Lazarin Favaretto
, estava nas proximidades do Parque das Águas.

A exordial acusatória registra que os policiais se deslocaram até o Parque das Águas, localizando o veículo Chevrolet/Cruze, conduzido pelo réu
KELVIN,
oportunidade em que confessou onde estavam os demais veículos subtraídos; e, em continuidade das investigações, localizaram o adolescente
Gabriel
e o apelante
DOUGLAS
, que confessaram ter transportado o veículo VW/Fox, de placas QBQ4I53, entre as cidades de Lucas do Rio Verde e Cuiabá/MT, ocultando-o na região de mata no bairro Barreiro Branco, posteriormente recuperado pelos militares.

Por tal fato é que a denúncia narra que, no dia 06 de outubro de 2022, por volta das 18h46min, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o acusado
KELVIN
corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 anos, qual seja, o adolescente
Gabriel Moraes dos Santos
, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la [
FATO 3
].

Ademais, descreve que, no dia 06 de outubro de 2022, por volta das 18h30min, no estabelecimento “Clube TK”, no bairro Três Barras, na cidade de Cuiabá/MT, o réu
DOUGLAS CAMPOS DE MATOS,
com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, agindo com dolo, recebeu, transportou, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, o veículo VW/Fox, de cor branca, ano 2016, avaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), subtraído anteriormente das vítimas
Cesair Cleber Favaretto
e
Tatiane Salete Lazarin Favaretto
[
FATO 7
], mesmas circunstâncias em que corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 anos, qual seja, o adolescente
Gabriel Moraes dos Santos
[
FATO 8
]
.

A denúncia ainda descreveu fatos imputados a outros réus, relativos, em linhas gerias, à receptação dos veículos subtraídos, contudo, o d. juízo
a quo
declinou a competência nesse aspecto (ID 238599255); e, finda a regular instrução criminal, foi proferida sentença de
parcial procedência da acusação
,
condenando
: o apelante
Kelvin
pela prática

dos crimes definidos no
art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A do CP e no art. 158, § 1º, do CP
; o réu
Alexandre Max
pelos crimes definidos no

art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, art. 158, § 1º e

art. 180,
caput
, do CP e art. 12, da Lei nº 10.826/03
e

o recorrente

Douglas
pelas sanções do
art. 180,
caput,
do CP e do art. 244-B, do ECA
; ao passo que o réu
Kelvin
foi
absolvido
da imputação relativa ao art. 244-B do ECA.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretensão absolutória do réu KELVIN em relação ao crime de extorsão:

À vista do relatado, dentre os pleitos apresentados pelo recorrente
KELVIN
consta o estandarte pela
absolvição do delito de extorsão
, com argumentos no sentido de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar sua condenação. Contudo, melhor sorte não lhe assiste.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 238599683, auto de apreensão de ID 238599688, dos termos de reconhecimento fotográfico vistos no ID 238599715, ID 238599717 e ID 238599727; dos termos de reconhecimento de objetos de ID 238599713, ID 238599714; dos termos de entrega de ID 238599723 e ID 238599724, do relatório de investigação juntado no ID 238599242, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES

no
delito de extorsão
que é atribuído a ele, notadamente quando
o apelante inequivocamente confessa ter sido um dos primeiros indivíduos que adentrou na residência das vítimas e as rendeu, assim como confirma ter subtraído o veículo
Chevrolet Cruze
, cor branca e placas QXJ6D55. Contudo, de acordo com a versão apresentada pelo réu, somente teria participado da citada “primeira etapa” da ação ilícita; e nesse contexto é que sua defesa técnica insiste em destacar que o réu não teria participado do crime de extorsão concretizado durante a madrugada, quando já não se encontrava na residência das vítimas.

Ocorre que tal aspecto, assim como a avaliação de todo o acervo probatório, fora esmiuçado na r. sentença, conferindo-se a devida ênfase às declarações apresentadas pelo investigador de policial
Valdinei Carlos Rafalski
e pel
as vítimas
Cesair Cleber Favaretto
e
Tatiane Salete Lazarin Favaretto,
os quais foram categóricos ao apontar o réu
KELVIN
como um dos agentes que, após renderem os ofendidos quando estavam no interior de sua residência, anunciaram o assalto sem utilizar máscara ou qualquer outro tipo de subterfúgio que impedisse ou dificultasse sua identificação.

A propósito, as declarações da vítima
Cesair Cleber
dão conta que foi a primeira pessoa a ser rendida pelo réu, o descrevendo como
“moreno, magro, estatura média cerca de 1.65, cabelo ondulado, com o rosto descoberto,
apontando uma arma tipo revólver antigo e pequeno para a cabeça do reconhecedor
” sic
ID 238599715. E, em uníssono, a vítima
Tatiane Salete
também elucida que
o anúncio violento do assalto foi prontamente seguido pelo constrangimento para o repasse de seus dados bancários, fornecimento dos celulares das vítimas e suas respectivas senhas e realização de transferências bancárias
(PIX).

Os ofendidos circunstanciam os meandros do ilícito em questão, na medida em que o assalto teria se iniciado por volta das 21h00,
“daí já começaram a fazer “Pix”, daí depois, daí pediram o cartão e foram pegando o celular. Só que daí eles não conseguiram fazer, eu acho que por causa do horário, tinha limite de Pix” sic
ID 238599617 - Pág. 11. Por sinal, tal empecilho teria sido o motivo pelo qual parte do grupo estendeu a restrição da liberdade das vítimas até as 06h00 do dia seguinte, não satisfeitos com as pequenas transferências realizadas no início da noite em comparação ao saldo visto nas contas das vítimas. A evitar tautologia, transcrevo excerto da r. sentença em que consta a transcrição de parte das declarações judiciais da vítima
Tatiane Salete:

“[...]
eles conseguiram fazer uma parte e daí eles ficaram a noite inteira esperando para dar 6 horas da manhã para eles conseguir tirar o restante, porque daí pelo celular eles viam que tinha na conta. Só que daí como o limite do horário não deixava eles sacar, eles mesmo eles se conversando a gente escutava falar assim: “ó, então vamos ficar a noite inteira aqui até da manhã, de manhã, a hora que nós conseguir sacar o dinheiro a gente vai embora
” sic ID 238599617 - Pág. 13.

Com efeito, diversamente do alegado pela i. defesa, as narrativas apresentadas pelas vítimas são uníssonas, deveras convincentes e circunstanciam detalhadamente os meandros dos ilícitos vivenciados, notadamente a extorsão em voga.

Consoante bem elucidado na r. sentença e a par do declarado pelas vítimas perante a autoridade policial e em juízo, além de terem reconhecido o apelante por foto e circunstanciado tal possibilidade, no que tange especificamente ao delito de extorsão, o raciocínio que se faz é no seguinte sentido:

“[...] se Kelvin exigiu das duas vítimas que realizassem transferências bancárias, fornecessem a senha dos aplicativos, do aparelho celular, das contas bancárias, então, estando ou não na casa quando alcançou-se o êxito em realizar tal transferência, cometeu o crime formal de constranger/exigir as vítimas a realizarem a referida transferência, a fim de alcançar, junto de seus comparsas, vantagem ilícita” sic
ID 238599617 - Pág. 12.

Feitas tais ponderações é evidente que a r. sentença condenatória se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e, se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020
;
mesmo que a contragosto da i. defesa
.

Ressalta-se, outrossim, que em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal (art. 29, caput), mesmo que apenas um dos agentes tenha diretamente constrangido as vítimas para que realizassem especificamente a transação bancária,
todos aqueles que participaram do evento criminoso são coautores
e, portanto, respondem pelo delito, destacando-se que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução criminal deixam claro que o réu
KELVIN
, o apelante
Alexandre
e outros três indivíduos não identificados participaram da cena delitiva,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023
.

Diante de tais elementos de convicção fica esvaziada a alegação defensiva de que não estaria comprovada a prática delituosa, além de beirar o impensável a proposição defensiva ao cogitar que o réu tão somente ingressou na residência das vítimas e logo saiu na condução do primeiro veículo subtraído. Isso porque se contrapõe, à toda evidência, ao
contexto violento explicitado alhures,
e descrito em harmonia por ambas as vítimas.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório permite concluir que as transferências de PIX realizado em prol do réu e seus comparsas decorreram de
constrangimento exercido pelo acusado e pelo grupo mediante grave ameaça
, conduta que, frise-se, possui forma livre.

Alia-se ainda o fato de que o crime de extorsão, previsto no art. 158 do CP, detém natureza formal e a
sua consumação prescinde da ocorrência do resultado naturalístico
, ou seja, independe da efetiva obtenção da vantagem indevida ou da capacidade da vítima de adimplir com a exigência. A matéria, aliás, encontra-se consolidada no enunciado de
Súmula n.º 96 do STJ
. Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...] 2. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida’. 3. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ – AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023
.)

Dessarte, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são aptas a atestar a autoria do apelante pelo delito de extorsão consumada que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

Por esta razão,
mantém-se o desfecho condenatório
.

2.

Da pretensão do réu DOUGLAS pela absolvição do delito de corrupção de menor:

Consoante o exposto, o único estandarte defensivo consiste na
absolvição
, vindicada sob o viés da escassez de provas que atribuam ao apelante a autoria delitiva do
crime de corrupção de menores
.

Entretanto, a tese não prospera.

A
materialidade da infração penal
está suficientemente comprovada por meio do boletim de ocorrência anexado no ID 238599683; do relatório policial de ID 238599242, sem olvidar da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Quanto à irresignação defensiva, referindo-se à
autoria

do crime
, segundo a qual o acervo probatório é deveras anêmico nesse sentido, notadamente quando
“não há nos autos evidências de quem seria o responsável por atrair o então adolescente GABRIEL para participar do enredo criminoso. A dinâmica dos fatos não foi esclarecida ao ponto sequer de comprovar que DOUGLAS tinha conhecimento/ciência da idade de GABRIEL, considerando que ele mesmo era ainda um jovem com idade de 20 anos” sic
ID 238600150 - Pág. 4.

Contudo, as peculiaridades delineadas na r. sentença quanto à elucidação do crime impedem o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória, notadamente quando o adolescente
Gabriel
foi localizado em Cuiabá/MT, acompanhado do réu
DOUGLAS
, os quais teriam transportado o veículo VW/Fox, de placas QBQ4I53, subtraído das vítimas
Cesair e Tatiane
, entre as cidades de Lucas do Rio Verde e Cuiabá/MT, e o ocultado na região de mata no bairro Barreiro Branco.

Nesse aspecto, o d. juízo
a quo
elucidou:

“[...]
o próprio menor de idade admitiu que
viajaram juntos, que levaram carros do roubo, em conjunto, de Lucas do Rio Verde para a Capital e que se conheciam e estavam juntos quando foram abordados pela polícia
, tendo, inclusive, tentado fugir, pulando os muros do Clube TK e correndo para uma região de mata que havia na vizinhança, o que não deixa dúvidas da conexão entre eles, da consciência de que cometiam atos delituosos, o que, reitere-se, é o suficiente a configurar o tipo penal denunciado
” sic
ID 238599617 - Pág. 18 – destaquei.

A despeito de serem sintéticas das declarações apresentadas pelo réu
DOUGLAS
na fase policial, limitando-se a confirmar que atuou em conjunto com o adolescente
Gabriel
na condução de parte dos veículos subtraídos da cidade de Lucas do Rio Verde até Cuiabá/MT (ID 238599738 - Pág. 71/73), as quais não foram ratificadas em juízo, à vista do reconhecimento da revelia do acusado (ID
238599588
); não se olvida que as assertivas transcritas alhures constam expressamente da inquirição do citado adolescente sob o crivo do contraditório,
destacando que ambos eram da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, trouxe o referido veículo
VW/Fox
na companhia do réu
DOUGLAS
e também foram presos na mesma oportunidade, enquanto estavam juntos em um clube, em momento de descontração
(ID 238599588), não sendo crível que o réu
desconhecia a menoridade do adolescente
.

As declarações prestadas em juízo pela policial militar
Denyse Pereira Valadão Alves
confirmam que, após obterem informações com o acusado
KELVIN
acerca da localização dos outros veículos subtraídos na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, realizaram diligências que culminaram na
prisão do réu
DOUGLAS
na companhia do menor
Gabriel,
e estes indicaram onde haviam escondido um dos carros roubados
(ID 238599428).

Ademais, além de estar devidamente comprovado que
o adolescente contava com 17 (dezessete) anos
quando do flagrante, à vista das informações pessoais elencadas no respectivo Termo de Declaração de ID 238599738 - Pág. 58, é possível concluir, em suma, que as provas dos autos demonstram à saciedade que o apelante praticou infração penal na companhia do inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes,
sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal do acusado, se o adolescente em questão ostentava ou não infrações pretéritas ao fato
sub judice
.

Não por outro motivo, o e. STJ, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de
Súmula n.º 500
, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Diante deste cenário, a despeito do alegado pela i. defesa, entendo que o auferido nas oitivas judiciais é
suficiente para comprovar, além da dúvida razoável, a unidade de desígnios do ora apelante para realizar o transporte e ocultar bem que sabiam ter origem ilícita
na companhia de um adolescente
.

Em contrapartida,
a versão defensiva não passa de uma malsucedida tentativa de eximir-se de responsabilização pela conduta ilícita, dissociada dos

elementos fáticos que a robusteçam apontam para a sua autoria criminosa, a exemplo das circunstâncias da prisão e do depoimento prestado em juízo por agente público compromissado
, de modo que,
impõe-se manter a r. sentença condenatória
.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça estadual:

“[...] 4. No crime de corrupção de menores, a menoridade pode ser comprovada a partir da indicação do número de documento hábil, como RG ou CPF. 5.
Conforme entendimento sumulado do STJ, o crime de corrupção de menor é delito formal, sendo certo que para a sua configuração não se faz necessária prova da efetiva corrupção, bastando que o agente tenha praticado o delito em companhia de menor
. 6. Recurso não provido.” (
TJ-MG - Apelação Criminal: 00000441620238130118 1.0000.23.330069-8/001, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 02/07/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/07/2024
) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho o desfecho condenatório.

3.

Do pleito do réu
ALEXANDRE MAX
pela absolvição do delito de receptação, secundada pela desclassificação da conduta para a forma culposa:

O pleito apresentado pelo réu
ALEXANDRE
consiste em sua
absolvição
do delito de receptação, sob o viés da insuficiência probatória, seguido pelo
reconhecimento da forma culposa do delito de receptação
, prevista no
art. 180, §3º do CP
, ao argumento de que o recorrente desconhecia a origem ilícita do notebook apreendido em seu poder.

Entretanto, da detida análise dos autos, concluo que

a
sorte não lhe assiste
, em qualquer dos aspectos propostos.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se a modalidade prevista no art. 180
,
caput
,

do Código Penal, de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada apenas no §3º do mesmo dispositivo.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, no delito em questão, não há maiores dificuldades para que o increpado oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade, ou não, seja instaurada.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionadas à descoberta do crime, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

No presente caso, muito embora o apelante
ALEXANDRE MAX SOUZA SILVA
tenha sido questionado na fase policial apenas sobre o roubo perpetrado contra as vítimas
Cesair Cleber Favaretto
e
Tatiane Salete Lazarin Favaretto,
tendo confessado sua participação na parte final da subtração dos veículos (ID 238599730); é certo que em juízo o acusado foi especificamente indagado acerca dos bens que foram localizados em sua residência, após sua prisão em decorrência da apreensão do veículo VW/Voyage. Na oportunidade, asseverou ter adquirido o notebook apreendido em sua residência, contudo, o teria feito de boa-fé, através de terceira pessoa desconhecida e, conquanto estivesse ciente da discrepância entre o valor estimado do bem e o importe por ele pago,
declarou que tal diferença se justificava diante de um dano presente na tela do eletrônico.

Contudo, tal alegação se apresenta isolada nos autos, notadamente porque inaugurada apenas pela defesa técnica do réu, ao passo que as declarações judiciais do investigador de polícia
Valdinei Carlos Rafalski,
enquanto um dos responsáveis pelas diligências iniciais relacionadas ao crime de roubo contra as vítimas
Cesair Cleber e Tatiane Salete,
culminando na localização de um dos veículos subtraídos do casal e posterior prisão do ora recorrente.

Ao relatar tal contexto, o agente público elucidou que ao visualizarem o acusado
ALEXANDRE
, o abordaram e, na sequência, o réu admitiu que no interior do imóvel havia uma arma de fogo ilegal, o que foi confirmado com a realização da busca domiciliar, bem como lograram encontrar a chave do veículo
VW/Voyage no interior da residência além de outros objetos, dentre eles um notebook, que posteriormente
constatou tratar-se de bem com registro de roubo
, conforme consta no boletim de ocorrência de ID 238599740
.

A vítima do citado ilícito,
Claudete Inês Flach dos Santos
, foi ouvida na fase policial e em juízo (ID 238599208 e ID 238599428) e declarou que a subtração do notebook ocorreu em um roubo no 30/08/2022 – ou seja, pouco mais de 01 (um) mês antes da prisão do réu e localização do bem –, confirmando o reconhecimento tanto do notebook quanto de uma máscara de borracha, os quais de lhe foram restituídos (ID 238599209 e ID 238599210). Ademais, elucidou que, a despeito do pequeno dano na tela do notebook, o bem estava em pleno uso, tanto que, ao ser apreendido, visualizaram:

“[...]
na tela de abertura consta como status de abertura ‘MAX CV RL’, que confirma que o autuado Max estava de posse de seu notebook e pelo visto, ja fazendo uso dele
, no entanto, não deu para abrir, pois
está com senha de bloqueio que foi colocado por respectiva pessoa
[...]” sic
ID 238599208 - Pág. 2 – destaquei.

Nesse contexto, a despeito da escusa apresentada pelo réu, o acervo dos autos evidencia que
a acusação logrou angariar elementos de convicção suficientes a fundamentar o r.
decisum
, ao passo que i. Defesa deixou de apresentar recibo ou qualquer outro documento apto a comprovar o tempo e o modo da transação efetivada, quiçá minudenciar as circunstâncias em que se perfectibilizou; para além disso, o apelante não soube individualizar a contento o suposto vendedor do bem, muito menos soube esclarecer ou comprovar o valor por ele pago, fato que mitiga a verossimilhança da tese defensiva, notadamente diante das narrativa apresentada em juízo pelas testemunhas compromissadas.

Aliado a isso, infere-se do auto de avaliação juntada nos autos no ID 238599239 que o recorrente adquiriu o aparelho de notebook que, mesmo não sendo de última geração, ainda foi avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), registrando-se que desempenhava todas as suas funções, consoante declarado pela proprietária, sendo certo que foi apreendido poucos meses depois de sua subtração ilícita.

Portanto, ao fim e ao cabo,
as circunstâncias fáticas do evento criminoso autorizam concluir que
o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem
, evidenciando-se, outrossim, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desconhecimento quanto à procedência espúria da coisa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo certo que os elementos cognitivos vertidos no feito apontam justamente no sentido contrário,
a inviabilizar, de todo modo, o acolhimento da pretensão absolutória ou mesmo desclassificatória
.

Por sinal, este é entendimento adotado nas Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte,
‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018).
[...]. 5. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ – AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021
) – destaquei.

Feitas tais ponderações, é
imperativa a manutenção da r. sentença
, tal como prolatada, descabendo falar em absolvição, quiçá desclassificação para a forma culposa.

4.

Dos pleitos do réu KELVIN para a readequação da pena:

No que pertine à readequação da pena basilar, as teses defensivas consistem na alegada
inidoneidade na negativação dos vetores judiciais do art. 59 do CP,
relativos às

circunstâncias
e
motivos
do
crime

de roubo majorado
, assim como
à
culpabilidade
e
consequências

tanto do
delito de roubo majorado
quanto o de
extorsão
, assim como argui a
falta de proporcionalidade no recrudescimento
promovido, pugnando que o seja na fração de 1/6 (um sexto).

Nessa toada, conquanto o réu ressalte sua primariedade e seus bons antecedentes, com a devida vênia ao entendimento contrário esposado pelas i. defesas,
não vejo razões para proceder qualquer alteração nas penas impostas
.

Isso porque, foram efetivamente expostas razões concretas justificadoras da necessária maior repressão às condutas ilícitas, consistentes, em síntese na
invasão do domicílio das vítimas durante o período noturno
, com ao menos
05 (cinco) agentes em concurso
, valendo-se do
emprego de arma fogo
e mediante
restrição da liberdade das vítimas
– um casal de adultos e suas duas filhas,
crianças de tenra idade
, por aproximadamente
08 (oito) horas
, expostas a momentos de terror.

Nesse aspecto, vê-se da r. sentença que o d. juízo
a quo
exasperou as penas basilares

com a seguinte fundamentação:

“5.1.
Do crime de roubo triplamente majorado

[...] No caso em tela, Kelvin admitiu que se
deslocou por mais de 300km, a convite de um desconhecido, unicamente para realizar o assalto e que foi ele o primeiro a ingressar na residência das vítimas
, rendê-las, anunciando o roubo.

Por mais que negue, a palavras das vítimas é uníssona em assinalar que Kelvin, por várias vezes, usou de arma de fogo para prostrar qualquer reação de Cesair e para exigir que lhe fossem entregues os objetos de valor,
além de ser ele quem invadiu o quarto do casal, quando uma das filhas pequenas ainda tomava banho, bradando que a mãe não tentasse trancar a porta e nem opusesse qualquer resistência “para que as coisas não piorassem”, o que nada tem de inerente ao tipo penal e comporta desvaloração
.

No que concerne às
circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado mediante o concurso de agentes,
a pena também comporta exasperação, uma vez que
restou comprovada a participação de, ao menos, quatro indivíduos.

[...] Outrossim, também vislumbro motivos para valorar negativamente as
consequências do crime, tendo em vista que a instrução processual demonstra que as vítimas e principalmente a filha pequena (de somente 6 anos de idade) experimentaram reflexos dessa noite de terror
que marcadamente os acompanham como ficou demonstrado no depoimento judicial delas.

Finalmente, comporta desvaloração a
motivação do crime, porque, segundo Kelvin, ele aderiu à empreitada criminosa após ter sido procurado por uma pessoa que ele não conhecia, que lhe convidou a realizar o assalto 300km de distância de sua residência
e, depois, no dia seguinte, estava com uma menor de idade,
passeando com um dos carros surrupiados no assalto, em uma região de grande movimento na Capital do Estado
, revelando uma despreocupação, um enorme desprezo por valores sociais, um espírito de desdém com a consequência de seus atos e com a prática de ilicitudes, que justifica negativar esse niilismo, essa aparente compulsão pelo ‘inusitado e ilícito’ que demonstrou.

[...]
6. Do crime de extorsão majorada

Tangente à
culpabilidade
, foi Kelvin, recorde-se, que rendeu Cesair, apontando-lhe a arma de fogo e fê-lo se dirigir até o quarto do casal, onde também rendeu Tatiane e a filha deles, e, nesse cenário, é que passou, segundo as vítimas, a exigir senhas, acesso a aplicativos bancários, transferência de numerários
, agindo como precursor, como líder da ação, ao menos neste momento inicial
.

E nessa atuação, dizem as vítimas, além de apontar a arma, ameaçava e chegava, jocosamente de girar o tambor
, como assinala a vítima Tatiane: Daí ali eles foram segurando mais no quarto, daí pediram a senha, pediram senha de celular, de computador, de conta, de e-mail, tudo o que tinha de senha de banco e eles pediam a senha. Daí tinham umas senhas que eu não lembrava. Daí eles pegaram minha agenda e tudo para mim tentar lembrar a senha. Daí eles estavam, a princípio, em dois, os dois armados, eles ficavam toda hora com a arma na mão, assim fazendo “trec trec”, assim barulho de arma.

Noutro passo, e como o próprio depoimento acima enumerado narrou, Kelvin e o primeiro comparsa que lhe acompanhou, usava da arma e
em concurso de agentes para exigir as vantagens econômicas indevidas, caracterizando, também nesse delito, a ação em um contexto, um modus operandi mais reprovável
, justificando também a desvaloração da vetorial das circunstâncias do crime, na medida que a outra causa majorante (emprego de arma de fogo) será usada na última fase dosimétrica.” sic
ID 238599617 - Pág. 21/23 e 25 – destaquei.

Diante de tais ponderações vê-se, em verdade, que em relação ao
crime de extorsão
, foram negativadas a
culpabilidade do agente
e as
circunstancias do ilícito
,
pois, a despeito do arguido pela i. defesa, a leitura da r. sentença revela que as
consequências do delito de extorsão
foram tidas como
normais ao tipo
.

Ainda assim, não há falar em inidoneidade nos argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
, pois, além de se tratar de entendimento há tempos encampado pelas cortes pátria, restaram devidamente explicitadas
in casu
as circunstâncias fáticas que, a princípio consistiriam causas de aumento –
concurso de agentes (para negativar o vetor das
circunstâncias
em que se deram ambos os delitos)
e
restrição da liberdade das vítimas (referente à
culpabilidade
do crime de roubo)
, mas que também serviriam à adjetivação daqueles vetores do art. 59 do CP, porquanto sobressalentes na dosimetria, sob pena de serem equivocadamente desprezadas, materializando migração amplamente aceita e consentânea com os princípios aplicáveis ao direito penal, o que foi devidamente esclarecida pelo d. juízo singular.

Por sinal, a redação do
Enunciado Orientativo n.º 32
, uniformizando a jurisprudência deste Sodalício, elucida:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
.

Outrossim, há farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador.
Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração deforma residual na primeira ou na segunda fases. [...]. 5. Agravo regimental não provido.”
(
STJ – AgRg no REsp 1931220/PR
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021) – destaquei.

No mais, quanto à
culpabilidade do delito de extorsão
, a avaliação pejorativa da modular deve ser igualmente confirmada, à vista da citada
“atuação marcante de Kelvin no episódio” sic
ID 238599617 - Pág. 25, especialmente diante de sua conduta mais ativa ao render e manter as vítimas num primeiro momento, mas também pelos indicativos de exercer certo papel de coordenação frente aos demais envolvidos, o que evidencia um
plus
no modo de agir do agente e a intensidade diferenciada do seu dolo, que suplantou o mero dolo de ímpeto, outorgando maior grau de reprovabilidade à sua conduta.

Sendo assim, a providência adotada na r. sentença se coaduna com o entendimento jurisprudencial, de modo que a negativação questionada pela defesa não merece reparos,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.392.005/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024.

No que se refere às
consequências do crime de roubo
,

depreende-se que o magistrado singular exasperou as penas-base sob o viés mais amplo que a não recuperação de parte dos objetos subtraídos e que causou
prejuízo financeiro ao casal vitimado
, mas também destacou o
abalo psicológico suportado
pelas filhas das vítimas, crianças de tenra idade, descrevendo, inclusive, o medo provocado e as sequelas aterrorizantes, o que efetivamente superou ponderações abstratas quanto às repercussões naturais do crime de roubo, extrapolando o rotineiramente observado em delitos dessa natureza, pelo que
mantenho a mencionada negativação
.

Nesse sentido:

“[...] 5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime.
No caso, o trauma causado a uma das crianças que estavam presentes na senda criminosa, o qual não pode ser confundido com o abalo psicológico suportado pelas vítimas de crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, justifica a exasperação da pena pelas consequências do crime
. [...].”
(
STJ – HC n. 394.824/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018) – destaquei.

Por fim, quanto à
motivação do ilícito de roubo
, vê-se que, muito embora seja precisa a exposição do convencimento do d. juízo
a quo
a fim de exasperar a sanção basilar, por certo,
consistem em afirmações que não expressam maior vinculação ao ânimo que moveu o réu até a consumação ilícita; estas, muito embora, se refiram a dados condizentes com a realidade fática – fato do réu ter se dirigido a comarca distante mais de 300 km (trezentos quilômetros) de sua residência, ou de ter sido encontrado na posse de um dos veículos subtraídos das vítimas, não transbordam o abstratamente previsto pelo legislador ao tipificar o ilícito em questão, sendo, portanto,
circunstância inerente ao tipo penal
, o que desautoriza sua utilização como elemento de exasperação das penas basilares.

Mesmo porque o que se pune, na análise do citado vetor não é o motivo já previsto pela leitura do próprio tipo penal, mas um
plus
de reprovabilidade, ao passo que a “
despreocupação, um enorme desprezo por valores sociais, um espírito de desdém com a consequência de seus atos e com a prática de ilicitudes
” é, em última análise,
elemento inerente à motivação do crime do art. 157 do CP
, razão por que deve ser afastada a valoração negativa atribuída aos
motivos do crime de roubo
.

A propósito, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.º 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Destarte, e sem mais delongas, acolho o petitório defensivo apenas nesse particular e
afasto a carga negativa atribuída aos

motivos
do crime de roubo majorado
;
contudo, subsiste incólume a negativação das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e circunstâncias
dos delitos de roubo e extorsão
, assim como as
consequências
deste último
, na primeira etapa dosimétrica, e,
no que se refere à alegada
desproporcionalidade da exasperação
, igualmente não há sucesso ao recorrente.

Isso porque, é cediço que
as duas primeiras fases da dosimetria são norteadas pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime. Por sinal, este é o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
da c. TCCR/TJMT.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima
abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
ex vi STJ – AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022,
exigência atendida na hipótese.

Partindo dessas premissas, além do intento defensivo de
incidência de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima destoar dos parâmetros reputados ideais
, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou
quantum
muito próximo ao critério jurisprudencial de acréscimo na
fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena basilar para a circunstância judicial depreciada
, obedecendo aos limites impostos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defluindo-se na conclusão de que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

Logo, conquanto permaneça
inalterada a sanção imposta ao
delito de extorsão
- 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 9 dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa
; diante da providência adotada nesta instância revisora em relação ao delito de
roubo majorado
, notadamente a neutralização dos
motivos do crime
, entendo como razoável proceder à readequação correspondente.

Dessarte, subsistindo a negativação conferida fundamentadamente à
culpabilidade do agente, às circunstâncias e consequências
do

crime de roubo majorado
,
entendo pertinente o incremento correspondente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima – 09 (nove) meses para cada vetor, reajustando-se a
pena basilar
para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, mantenho a compensação reconhecida pelo d. juízo
a quo
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante decorrente do ilícito ter sido cometido contra infante, de modo que a pena intermediária é idêntica à basilar. E, na última fase, é de rigor manter a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inc. I, na fração legal de 2/3 (dois terços), encontrando a pena em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Por fim, reconhecido o concurso formal de delitos com a correspondente exasperação em 1/6 (um sexto), tal como estabelecido pelo magistrado singular, a pena final passa a corresponder a
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Realizado o cúmulo material entre as citadas sanções, a PENA DEFINITIVA é encontrada em
21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão
, além de
26 (vinte e seis) dias-multa,
a fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade imposta, em atenção às diretrizes do art. 49 do CP, restando mantidos o regime inicial
fechado
e o valor unitário no mínimo legal.

5.

Do pedido do réu KELVIN de isenção do pagamento de custas processuais:

Por fim, a i. defesa técnica do réu
KELVIN
pugnou pela isenção do pagamento de custas processuais, pleito este que foi apresentado apenas no tópico correspondente aos pedidos das razões recursais, desacompanhado da respectiva causa de pedir (ID 238599649 - Pág. 9).

A despeito da condição do recorrente enquanto assistido pela i. Defensoria Pública é certo que mesmo
a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em
despesas decorrentes da tramitação do processo
, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, sendo-lhe facultado, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(
STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

6.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(
TJ-MT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
ALEXANDRE MAX SOUZA SILVA
e
DOUGLAS CAMPOS DE MATOS
e, de outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recuso de apelação criminal apresentado pelo réu
KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES,
tão somente para afastar a negativação conferida aos
motivos
do crime de roubo, reajustando-se-lhe a pena final e definitiva para
21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão
, e mais o pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantidos o regime inicial
fechado
e os demais temos da r. sentença
prolatada pelo d. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1007984-31.2022.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025